Tribunal: STF
Processo: Inq 4949
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO CRIMINAL EM FACE DE PARLAMENTAR FEDERAL FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO. AUTOS À POLÍCIA FEDERAL POR 60 DIAS. 



    Decisão: Trata-se de pedido de instauração de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República em face do Deputado Federal André Luis Gaspar Janones e de outros agentes, ainda não identificados, para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, 312, caput, e 316, caput, todos do Código Penal, sem prejuízo de ser alargar a investigação para outros crimes que venham eventualmente a ser revelados.



    O Parquet Federal contextualiza os fatos, narrando que, a partir de matérias jornalísticas divulgadas pela imprensa nacional em 27 de novembro de 2023, “tomou conhecimento de áudio atribuído ao Deputado Federal André Luis Gaspar Janones, indicativo, em princípio, da prática de ilícitos penais pelo parlamentar”. A hipótese criminosa diz respeito à suposta reunião realizada na Câmara dos Deputados, na qual o congressista teria tratado “do repasse, pelos assessores parlamentares por ele indicados para ocupar cargos em comissão em seu gabinete, de valores correspondentes a parcela das remunerações pagas pela Casa Legislativa, os quais serviriam para a recomposição de seu patrimônio, antes utilizado para custear despesas de campanha eleitoral”. 



    A Procuradoria-Geral da República aponta que “pelo teor do áudio noticiado, seriam correspondentes às eleições municipais de 2016”. Não obstante, ressalva que “o possível repasse de valores a André Luis Gaspar Janones pode estar relacionado às despesas de campanha das eleições gerais de 2018, em que foi eleito Deputado Federal”, tendo em vista que os fatos citados teriam ocorrido em fevereiro de 2019. 



    Defende a competência originária desta Suprema Corte, nos termos dos artigos 53, § 1º, e 102, inciso I, alínea "b" da Constituição e na medida em que se faz “necessário esclarecer se o Deputado Federal André Luís Gaspar Janones associou-se, de forma estável e permanente, a assessores e ex-assessores por ele indicados para ocupar cargos em comissão em seu gabinete, para o fim específico de cometer crimes contra a Administração Pública, consistentes em sistemáticos repasses ao agente político de parte dos recursos públicos destinados ao pagamento das remunerações desses servidores públicos, mediante prévio ajuste, prática popularmente conhecida como ‘rachadinha’”, ressaltando, por outro lado, que não se pode descartar “a possibilidade de o Deputado Federal André Luís Gaspar Janones ter exigido, para si, diretamente, em razão do mandato parlamentar, vantagens econômicas indevidas dos assessores e ex-assessores, como condição para a sua manutenção nos cargos em comissão em seu gabinete”. 



    Ademais, considerando a imbricação das condutas dos possíveis envolvidos, sustenta que “deve preponderar, neste momento, a concentração da apuração na Suprema Corte, em relação a todos os agentes possivelmente envolvidos nos supostos ilícitos, cabendo a esse juízo prevalente, se for o caso, em momento ulterior, a deliberação sobre a cisão ou não da investigação”. 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 



    “Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer: 



    (a) a livre distribuição deste requerimento, acompanhado dos documentos que o instruem (PGR-00447615/2023, PGR-00448758/2023, PGR00448968/2023 e PGR-00450498/2023), entre os d. Ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal, ao qual competirá a apreciação dos pedidos adiante formulados, nos termos do artigo 69 do respectivo Regimento Interno; 



    (b) a instauração de inquérito originário, a ser supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, para investigar as condutas potencialmente ilícitas do Deputado Federal André Luís Gaspar Janones e de outros agentes, ainda não identificados, com os quais eventualmente tenha atuado em coautoria, as quais, em tese, podem se enquadrar nos tipos penais dos artigos 288, caput (associação criminosa) e 312, caput (peculato) ou do artigo 316, caput (concussão), na forma dos artigos 29, 30 (concurso de pessoas) e 71, caput (continuidade delitiva), todos do Código Penal, sem prejuízo de outros que venham a ser desvelados; 



    (c) caso deferido o pedido vertido no item "b" supra, a expedição de ofício à Câmara dos Deputados para requisitar os seguintes documentos e informações de todos os servidores que já exerceram ou ainda exercem atividades no gabinete do Deputado Federal André Luis Gaspar Janones, durante a 56ª e a 57ª Legislaturas, efetivos ou ocupantes de cargos em comissão, desde as suas nomeações até os dias atuais: 



     (c. l) pastas funcionais, com os históricos profissionais completos, atos de provimento/nomeação, designação e exoneração, declarações de parentesco, locais de lotação (formais e informais), atividades desenvolvidas e avaliações periódicas de desempenho, cursos realizados e homologados, afastamentos, fichas financeiras com as remunerações percebidas, entre outros dados; 



    (c.2) registros e credenciais de acesso às dependências da Câmara dos Deputados, com os respectivos históricos de entrada e saída, incluindo datas e horários; 



    (c.3) registros ou controles de frequência e dos horários de trabalho e atos de autorização de dispensa do ponto eletrônico, se for o caso; 



    (c.4) cadastros nos sistemas informatizados, com informações sobre os respectivos registros e perfis de acesso, incluindo datas e horários; 



    (c.5) contas de e-mail institucional e os respectivos históricos de acesso, incluindo datas e horários; 



    (d) para o impulsionamento da apuração criminal com maior dinamismo e eficiênda, a delegação da competência investigativa à Policia Federal, mais precisamente à Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, para que promova, sob a supervisão do d. Ministro Relator, no prazo de 60 (sessenta) dias e nos termos do artigo 230-C do Regimento Interno da Suprema Corte, as diligências tendentes à colheita dos elementos informativos e probatórios necessários à completa elucidação dos fatos, ressalvadas aquelas sujeitas à reserva de jurisdição, notadamente: 



    (d.1) a coleta e o armazenamento dos vestígios digitais, com a adoção do conjunto de todos os procedimentos necessários para garantir a sua higidez e rastreabilidade (cadeia de custódia da prova digital), incluindo a geração e a apresentação dos códigos hash, nos termos dos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal; 



    (d.2) a realização das oitivas do Deputado Federal André Luis Gaspar Janones e de seus assessores e ex-assessores, incluindo o ex-Secretário Parlamentar Cefas Luiz Paulino, para que também apresentem todos os elementos de que disponham acerca dos fatos; 



    (d.3) a análise do material que vier a ser incorporado aos autos e a apresentação de relatório, ainda que parcial; 



    (e) transcorrido o prazo acima sugerido no item "e" supra, o retorno dos autos, com nova vista, à Procuradoria-Geral da República, para a avaliação de eventuais outras medidas instrutórias que se mostrarem pertinentes ao aprofundamento da investigação e à confirmação ou não das hipóteses criminais aventadas.” 



    Conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária, os presentes autos foram a mim distribuídos por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, razão pela qual fica prejudicado o pedido de livre distribuição do feito. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a competência do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito, conforme previsto no art. 102 da Constituição Federal. Em reiterados julgamentos, esta Corte tem determinado o desmembramento de inquéritos e ações penais que envolvam investigados não detentores de prerrogativa de foro estabelecida na Lei Maior (Inq. 2116-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, unânime, DJ 06/02/2015; Inq. 3802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, DJ 17/09/2014).



    De toda sorte, admite-se a aplicação do simultaneus processus em casos excepcionais, quando se vislumbre prejuízo para a análise dos fatos e provas, presente hipótese de conexão ou continência prevista no Código de Processo Penal. Salienta-se que, ”Em tais casos, a unicidade de processamento e julgamento decorre das particularidades do caso concreto, notadamente da especial correlação entre as supostas infrações penais” (RHC 136.731-AgR , Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 06/03/2017; HC 130.441-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 28/06/2016; AP 956-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/05/2016).



    In casu, por se cuidar de fatos atribuído a Parlamentar Federal e de feito ainda na fase de investigação da hipótese criminosa, essencialmente voltado à formação da opinio delicti pelo Parquet, devem prevalecer as considerações da Procuradoria-Geral da República no sentido da necessidade de aplicação do unum et idem judex e do simultaneus processus nesta Suprema Corte, sem prejuízo de nova análise do tema em fases vindouras do procedimento.



    Afirmada a competência preliminar desta Suprema Corte, verifica-se que os pedidos de diligências formulados pelo Ministério Público Federal se encontram fundamentados nos indícios de suposta prática criminosa revelados até o momento. Nesse contexto, a suspeita de prática criminosa envolvendo detentor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal demanda esclarecimentos quanto à eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputados. 



    Como se sabe, a investigação criminal consiste na reconstrução histórica de fatos que, em tese, consubstanciam ilícitos penais. Nesse sentido, as medidas de investigação têm o condão de trazer paulatinamente, ao processo investigativo, evidências tais que, uma vez justapostas e analisadas criticamente, possam aclarar as condutas investigadas, seja para a continuação da persecução penal, seja para a sua obstaculização, quando não verificada a ocorrência de atos ilícitos.



    Ressalto que a instauração de inquérito não veicula a formulação de juízo quanto à procedência ou improcedência dos indícios de autoria ou materialidade, constituindo-se como ato meramente formal, apto a conferir trâmite regular às investigações que tramitam nesta Suprema Corte.



    Nestes termos, tendo em vista a necessidade e utilidade antevistas pelo Parquet Federal, quanto ao pedido de instauração de inquérito e às diligências requeridas para o esclarecimento do caso sob análise, DEFIRO-AS. 



    Ex positis,  expeçam-se os pertinentes ofícios, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, e, em seguida, encaminhe-se o feito à Polícia Federal, para cumprimento das diligências requeridas, no prazo de 60 dias.



    Cumpra-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente